Tribunal: TJSP
Processo: 2124734-52.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Nulidade não demonstrada – Ausência de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos – Reconhecimento – Dosimetria penal – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Nulidade não demonstrada – Ausência de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos – Reconhecimento – Dosimetria penal – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena – Erro judiciário não evidenciado – Pedido revisional indeferido.